Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737734-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA DESPACHO Conforme requerido pela parte agravada no ID no 61557785 e tendo em vista a manifestação do agravante de ID no 62066028 (perda superveniente do objeto em razão de autocomposição), dou por prejudicado o agravo em recurso especial interposto no ID no 60490523, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007